Tribunal: TJSP
Processo: 1009133-93.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - Improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação - Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de crédito

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - Improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação de abusividade na contratação por ausência de informação - Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de crédito rotativo de cartão de crédito - Documentação exibida pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas expressas, autorização de desconto em folha de pagamento, forma de evolução do débito, e comprovação do crédito em conta bancária via TED - Ação improcedente - Regularidade - Vício de vontade não caracterizado - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão do NCPC, artigo 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000150232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009133-
93.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante ANA MARIA CHAVES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos negaram provimento ao recurso,
conforme voto do Relator sorteado, vencido o 2o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 3 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009133-93.2018.8.26.0624
Apelante (s): Ana Maria Chaves da Silva
Apelado (a, s): Banco BMG S/A.
Comarca: Tatuí 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13544
CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer,
repetição de indébito e indenização por danos morais -
Improcedência - Cartão de crédito consignado com autorização
para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Alegação
de abusividade na contratação por ausência de informação -
Pretensão de empréstimo consignado, e não utilização de
crédito rotativo de cartão de crédito - Documentação exibida
pelo Banco que demonstra contratação com cláusulas
expressas, autorização de desconto em folha de pagamento,
forma de evolução do débito, e comprovação do crédito em
conta bancária via TED - Ação improcedente - Regularidade -
Vício de vontade não caracterizado - Sentença mantida -
Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, §
11 do NCPC), observada gratuidade de justiça e a suspensão do
NCPC, artigo 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09 de outubro de 2019 (fls. 121/132), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de
fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, observada gratuidade de justiça.
No recurso (fls. 135/143) a autora alega, inicialmente, que no
julgamento da Ação Civil Pública 0010064-91.2015.8.10.0001 proposta no estado do
Maranhão, foi reconhecida a nulidade dos contratos de RMC. Afirma que não houve
solicitação de cartão de crédito, mas somente de empréstimo consignado, e que não há
provas da emissão e envio do cartão, tratando-se de negócio simulado. Postula a
declaração de inexistência de contratação de empréstimo via cartão de crédito com
RMC, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais. Pede provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões (fls. 147/155).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da
autora, interposta em 07/11/2019, é tempestiva e isenta de preparo, tendo em vista a
concessão de gratuidade de justiça (fls. 28).
Inicialmente, esta Corte não admitiu o processamento de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para pacificação da regularidade ou
não da contratação de cartão de crédito por RMC, vinculada ao entendimento exarado
pela Ação Civil Pública no 0010064-91.2015.8.10.0001 julgada pela Vara de Interesses
Difusos e Coletivos do Tribunal do Maranhão, definindo que cada ação deve ser aferida
caso a caso, de forma que descabem maiores digressões a respeito de sua abrangência,
consoante o julgado:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
CUJO PEDIDO É “A PACIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO
QUE CONCERNE À ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
RMC
PARA
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS, EM CLARA BURLA AOS ARTIGOS 51 E 52 DA LEI
8.078/1.990, ARTIGO 166 DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE, ARTIGO
16, § 3o DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES 28/2008, ENTRE
OUTROS, BEM COMO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART.
976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE”. JULGAMENTO
CONJUNTO
COM
O
IRDR
No
2141541-94.2017.8.26.0000.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE.
A
APLICAÇÃO
DO
FERRAMENTAL JURÍDICO PERFEITAMENTE DISPONÍVEL NO
ORDENAMENTO PRESSUPÕE A ANÁLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS
DE
CADA
CASO
CONCRETO
PARA
VERIFICAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO INADMITIDO”. (Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2184669-67.2017.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Data do Julgamento:
24/10/2017)
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
O Banco apelado apresentou termo de adesão a cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento 5185199,
no ADE no 40641065 (fls. 42/44), além da Cédula de Crédito Bancário discriminando os
encargos financeiros da operação de crédito (fls. 45/48), datados de 10/12/2015, e
devidamente assinados, no qual resta incontroversa a contratação de mútuo por meio de
cartão de crédito e a autorização para desconto em benefício no INSS, cujos créditos
foram disponibilizados na conta corrente da beneficiária - TED E no 256130735 no
valor de R$ 1.063,00, no dia 14/12/2015 (fls. 65 e 88), e TED E no 288401798 no valor
de R$ 339,53, no dia 17/01/2018 (fls. 54 e 89).
E verifica-se que a apelante recebeu durante longo período
(janeiro de 2016 a dezembro de 2018) as faturas mensais do cartão de crédito
impugnado (fls. 52/87), pois o endereço nelas constante é o mesmo indicado na inicial,
denotando seu conhecimento quantos aos débitos realizados por cartão de crédito. Tais
faturas demonstram, ainda, a evolução do débito.
O fato de o mútuo ter sido firmado na modalidade de cartão de
crédito com autorização de débito em folha de pagamento, consoante Lei no 10.953, de
27/09/2004, em nada difere de empréstimo consignado, pois o ajuste prevê a cobrança
de taxas de juros sobre os valores contratados nas operações bancárias realizadas (item
“IV” - fls. 42). Não há surpresa.
Além disso, não se observa violação às normas legais que
regulam o empréstimo consignado, notadamente descumprimento da Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS, porque o Banco comprovou o efetivo pedido da autora,
nos termos do art. 15, I. E, a despeito da previsão contida no § 3o do art. 16 de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“proibida a utilização do cartão de crédito para saque”, esta regra não tem mais
subsistência, pois a Lei no 13.172, de 21/10/2015, publicada no DOU de 22/10/2015,
vigente desde essa data, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de possibilitar “a
utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, II),
resultando aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6o), de forma que não padecem
de irregularidade as aludidas operações financeiras.
Doutro lado, também não configurada a alegada “simulação”, não
havendo nos autos documentação hábil a demonstrar que a aludida relação jurídica entre
as partes seja irregular ou ilegal, pois houve livre adesão, estando dispostas as cláusulas
contratuais de forma compreensível, sem demonstração de prejuízo na contratação.
Neste sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS REALIZADOS EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO - Pretensão do
autor de reformar sentença que não reconheceu abusividade
nos descontos realizados em seu benefício previdenciário
Descabimento - Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura
respeitada a RMC (Reserva de Margem Consignável) -
Alegação de que não desejava contratar cartão de crédito que
não convence - Ausência de prova de vício de consentimento,
notadamente porque utilizado o cartão de crédito para
realização de compras - Precedentes. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
1003883-44.2017.8.26.0356; Relator (a): Sergio Gomes; Data
do Julgamento: 11/03/2019).
“CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. AUTOR QUE
ALEGA TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUANDO NA REALIDADE ESTAVA ADQUIRINDO CARTÃO
DE CRÉDITO. Reserva de Margem Consignável. Descontos
efetuados em benefício previdenciário que não reconhece.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inconformismo DE
AMBAS AS PARTES. Aplicação das regras previstas no Código
de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova.
Contratação do empréstimo devidamente demonstrada pela
juntada de termo de adesão a cartão de crédito consignado e
autorização para desconto em folha. Valor disponibilizado ao
autor em conta corrente, mediante TED bancário. Alegação de
vício de consentimento que não restou comprovada. Cobrança
que se mostra lícita. Ausência de falha na prestação de serviço.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
REFORMADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O DO
AUTOR”. (Apelação 1000504-40.2017.8.26.0439; Relator (a):
Coelho Mendes; Data do Julgamento: 04/10/2017).
“CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. AUTORA QUE
ALEGA TER CONTRATADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
QUANDO NA REALIDADE ESTAVA ADQUIRINDO CARTÃO
DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR SIMULAÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Matéria não arguida em INICIAL. Impossibilidade. Recurso
não conhecido nesta parte. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL EM RAZÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AUTORA
QUE
ALEGOU
DESCONHECER
DÍVIDA
REGULARMENTE
CONTRATADA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
DEMONSTRADA
LEGITIMIDADE
DOS
DÉBITOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”. (Apelação 1003713-36.2017.8.26.0077; Relator
(a): Coelho Mendes; Data do Julgamento: 29/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descontos em benefício
previdenciário a título de reserva de margem para cartão de
crédito RMC. Regularidade na contratação. Autorização para
desconto em benefício demonstrada. Utilização do produto.
Descontos pertinentes. Sentença mantida. Apelação não
provida”. (Apelação 1000979-82.2016.8.26.0066; Relator (a):
Jairo Oliveira Júnior; Data do Julgamento: 04/04/2017).
A alegação de que não teria havido a emissão e envio do cartão
não procede, pois, como fundamentado na sentença, “a gravação em mídia colacionada
aos autos (fls. 112), deixa claro, a pretensão da autora em utilizar o referido cartão,
pois solicitou junto a instituição financeira a alteração da senha do mesmo, por haver
em sua dicção desbloqueado e perdido a senha dele (cartão de crédito)”.
Nessa quadra, ausentes nulidades ou anulabilidades contratuais,
correta a execução contratual e o proceder bancário, obstando caracterização de fato
ensejador de dano moral, seguindo mantida a sentença também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, ofertadas as contrarrazões, majoro o valor de
honorários advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, § 11), observada gratuidade e a
condição suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que consideradas
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e a
suspensão do NCPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39734
Apelação Cível no 1009133-93.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Ana Maria Chaves da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANA
MARIA CHAVES DA SILVA contra a r. sentença de fls. 121/132, cujo relatório
se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados
em ação declaratória de inexistência de débito, com pleitos cumulados de
condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais,
ajuizada em face de BANCO BMG S/A, culminando na condenação do autor
ao pagamento do custo do processo, aí incluídos honorários de dez por cento
do valor da causa, respeitada a gratuidade.
As razões da apelação interposta pela autora foram
minuciosamente relatadas pela ilustre Desembargador José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o eminente relator sorteado nega provimento
ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação (CDC, art.
2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar a operação derivada
de cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
-
Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação e, ademais, não há qualquer indício de utilização do cartão de
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito como tal, para realizações de compras ou algo que o valha (fls. 65/87).
Desta forma, pois, de rigor a reforma da sentença, para
declarar a nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as
regras do empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de
parcelas e do seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte
demandante.
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
à autora alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO - Apelação - “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” - Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
-
Admissibilidade parcial - Aplicação das normas do CDC -
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes -
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito - Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada - Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos - Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dano moral não caracterizado - Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples -
Sucumbência recíproca - Sentença reformada em parte -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela
reforma
parcial
do
julgado,
sucumbentes
reciprocamente as partes, cada qual fica condenada a arcar com metade das
custas e despesas processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento em parte
ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
FFF833A
9
15
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
100A3DA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009133-93.2018.8.26.0624 e o código de confirmação da tabela acima.